Tribunal: STM
Processo: 7000297-25.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ABANDONO DE POSTO. DORMIR EM SERVIÇO. MILITAR PRESO EM FLAGRANTE FORA DO POSTO. DOLO CONFIGURADO. ATENUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JMU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. O princípio tantum devolutum quantum appellatum restringe a análise da apelação apenas às matérias expressamente impugnadas nas razões recursais, não sendo possível a devolução plena da matéria ao tribunal ad quem. Preliminar rejeitada, por unanimidade. O dolo resta comprovado pelas condutas do apelante que, injustificadamente e sem ordem superior, deixou seu posto de sentinela antes do encerramento do seu turno para cochilar em local diverso e sem visibilidade da área que deveria proteger, conforme declarado em interrogatório e confirmado pelas testemunhas arroladas pela acusação. A confissão espontânea não gera atenuação da pena quando há prisão em flagrante e quando a sanção já foi fixada no mínimo legal (art. 73 do CPM). O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, é inaplicável na Justiça Militar da União, consoante o Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar e a tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Descabe a desclassificação das condutas para infração disciplinar, pois os fatos se amoldam, perfeitamente, aos tipos penais descritos nos arts. 195 e 203 do CPM, crimes que atentam contra o serviço e o dever militares. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-25.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LORAN CAMPOS DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO DAVAM PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, PARA
REFORMAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO INSCULPIDO NO ART. 203 DO
CPM, ABSOLVENDO O ACUSADO DA CONDUTA DE DORMIR EM SERVIÇO,
COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CPPM, E MANTINHAM INTACTA
A SENTENÇA "A QUO" NO TOCANTE AO DELITO DE ABANDONO DE POSTO,
NOS TERMOS AO ART. 195 DO CPM, CONFORME DECISÃO DESTA CORTE
QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº 7000024-76.2024.7.00.0000. O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-25.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: LORAN CAMPOS DA SILVA (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR.
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
DEFESA. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO
E DE DIREITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ABANDONO DE POSTO. DORMIR EM SERVIÇO. MILITAR PRESO EM
FLAGRANTE
FORA
DO
POSTO.
DOLO
CONFIGURADO.
ATENUAÇÃO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA
JMU.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR
MAIORIA.
O princípio tantum devolutum quantum appellatum restringe a análise da
apelação apenas às matérias expressamente impugnadas nas razões recursais,
não sendo possível a devolução plena da matéria ao tribunal ad quem.
Preliminar rejeitada, por unanimidade.
O dolo resta comprovado pelas condutas do apelante que, injustificadamente e
sem ordem superior, deixou seu posto de sentinela antes do encerramento do
seu turno para cochilar em local diverso e sem visibilidade da área que deveria
proteger, conforme declarado em interrogatório e confirmado pelas testemunhas
arroladas pela acusação.
A confissão espontânea não gera atenuação da pena quando há prisão em
flagrante e quando a sanção já foi fixada no mínimo legal (art. 73 do CPM).
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, é
inaplicável na Justiça Militar da União, consoante o Enunciado nº 18 da Súmula
do Superior Tribunal Militar e a tese firmada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Descabe a desclassificação das condutas para infração disciplinar, pois os fatos
se amoldam, perfeitamente, aos tipos penais descritos nos arts. 195 e 203 do
CPM, crimes que atentam contra o serviço e o dever militares.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo defensivo e em rejeitar a preliminar de
devolução plena da matéria de fato e de direito; em seguida, no mérito, por maioria, em
negar provimento ao Apelo da defesa, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de
LORAN CAMPOS DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ/EB), que julgou procedente a pretensão punitiva contida na
denúncia para condenar o acusado como incurso nos arts. 195 e 203, em concurso material,
na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
concedidos o direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena
por 2 (dois) anos, com as condições impostas na sentença, observado o regime aberto para
eventual cumprimento da reprimenda.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor de LORAN
CAMPOS DA SILVA, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos arts. 195 e 203,
ambos do CPM, em concurso material (evento 01, INIC1, da APM nº 7000297-
25.2024.7.01.0001):
[...] Extrai-se dos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) em epígrafe que o Cb JOÃO
VICTOR ALVES GOUVEIA, condutor, estava de serviço de Cabo da Guarda, quando por volta
de 21h50min, o denunciado não havia sido encontrado em seu posto e havia sido acionado
por diversas vezes por ele e pelo militar que o sucederia no Posto P3, Sd JORDAN. O Cabo
em questão questionou ainda o Plantão da Hora, Sd EV FARIA, que não sabia o paradeiro do
denunciado, de modo que tomou a decisão de fazer uma ronda. Quando estava prestes a
acionar o Plano de Defesa do Aquartelamento, encontrou o denunciado, que saía por trás dos
tubos situados na retaguarda do Pelotão de Obras da OM (evento 1, anexo 1). O denunciado
ainda confessou nos autos do APF que estava dormindo (evento 1, anexo 1).
O Sd EV JORDAN CAIAN DOS SANTOS GOMES corroborou os fatos e disse que por
volta das 21h50min o denunciado não foi encontrado em seu posto e foi acionado por ele e
pelo Cabo JOÃO, Cabo da Guarda. A testemunha afirmou que estava com o Cb JOÃO quando
o denunciado foi encontrado saindo da parte traseira das tubulações situadas na retaguarda
do Pelotão de Obras do Batalhão e confessou que estava dormindo (evento 29, anexo 2).
O denunciado, quando prestou depoimento no APF, confessou os fatos e disse que estava
dormindo em pé próximo à tubulação situada à retaguarda do Pelotão de Obras da OM,
confirmando o que foi consignado pelo condutor e pela testemunha. A escala de serviço do
anexo 2 do evento 29 confirma que o denunciado estava de serviço de Sentinela da Guarda do
Quartel.
II - IMPUTAÇÃO
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Existem dois crimes em tese praticados pelo denunciado, pois são condutas com desígnios
volitivos independentes. O denunciado poderia ter abandonado o posto e permanecido
acordado em outro local do aquartelamento, mas optou consciente e voluntariamente por
também dormir próximo à tubulação situada na retaguarda do Pelotão de Obras da OM, fora
de seu posto, criando risco adicional aos referidos crimes, que já têm natureza de delitos de
perigo abstrato e se consumam independente do tempo de ausência e de adormecimento. [...]”
Foram juntados ao Auto de Prisão em Flagrante nº 7000918-56.2023.7.01.0001,
dentre outros, os seguintes documentos:
● Auto de Prisão em Flagrante de LORAN CAMPOS DA SILVA, lavrado em 14/9/2023
(evento 1, INIC1, fls. 5/6);
● Nota de culpa (evento 1, INIC1, fl. 11);
● Nota de ciência das garantias constitucionais (evento 1, INIC1, fl. 12);
● Exame de constatação de integridade física (evento 1, INIC1, fl. 13);
● Folha de qualificação do preso (evento 1, INIC1, fl. 15);
● Relatório do flagrante (evento 1, INIC1, fl. 17);
● Solução do flagrante (evento 1, INIC1, fl. 18);
● Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar para restabelecer o direito à liberdade de
LORAN CAMPOS DA SILVA (evento 3);
● Alvará de soltura assinado (evento 4) e cumprido (evento 11);
● Ata da audiência de custódia (evento 16);
● Requisição de diligências à Organização Militar pelo MPM (evento 21);
● Ofício nº 3-S1 do Batalhão Central de Manutenção e Suprimento (BCMS) (evento 29,
OFIC1);
● Boletim interno nº 9, de 12/1/2024, do BCMS, que informa o licenciamento do serviço
ativo do Exército de LORAN CAMPOS DA SILVA (evento 29, ANEXO2, fl. 1);
● Escala de serviço do dia 14/9/2023, na qual consta o flagranteado como sentinela (evento
29, ANEXO2, fls. 2/3); e
● Termo de inquirição da testemunha Sd JORDAN CAIAN DOS SANTOS GOMES
(evento 29, ANEXO2, fl. 4).
A Exordial acusatória foi recebida em 12/3/2024 (evento 1, RECDEN3, da
APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001) e o réu foi devidamente citado em 13/5/2024 (evento 9,
CERT1, da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo após, o acusado apresentou resposta à acusação, nos termos dos arts. 396
e 396-A do Código de Processo Penal, ocasião em que optou por apontar as teses defensivas
nas alegações finais, requereu a observância do prazo previsto no art. 417 do CPPM para
arrolar as testemunhas de defesa e a remessa dos autos ao MPM para oferecimento do acordo
de não persecução penal (evento 25 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
Em seguida, o juízo a quo determinou a intimação do MPM para que se
manifestasse quanto ao pleito defensivo de oferecimento do acordo de não persecução penal
(evento 27 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001), ocasião em que este foi desfavorável ao
pedido, por entender pela inaplicabilidade do ANPP na Justiça Militar da União (evento 33,
ANEXO2, da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
Na audiência designada para o dia 23/7/2024, a defesa requereu a remessa dos
autos à Câmara de Coordenação e Revisão dos Procuradores Militares, para revisão da
manifestação que indeferiu a realização de Acordo de Não Persecução Penal, o que foi
indeferido pelo CPJ/EB, por unanimidade de votos, com base na alínea “a” do artigo 3º do
CPPM, a contrario sensu, e inciso III do artigo 1º do CPP (eventos 57 e 61 da APM nº
7000297-25.2024.7.01.0001).
Ato contínuo, houve a oitiva das testemunhas de acusação Cb João Victor Alves
Gouveia e Sd Ev Jordan Caian dos Santos Gomes, e a qualificação e interrogatório do
acusado (eventos 55 a 57 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
Na sequência, o magistrado determinou a intimação eletrônica das partes para
fins do art. 427 do CPPM, ocasião em que o MPM nada requereu e a defesa renunciou ao
prazo legal (eventos 66 e 67 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
Assim, o juiz a quo determinou a abertura de vista, sucessivamente, à acusação
e à defesa, pelo prazo de 8 (oito) dias, para apresentação das Alegações Escritas, nos termos
do art. 428 do CPPM (evento 70 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
O MPM apresentou suas Alegações Escritas (evento 73 da APM nº 7000297-
25.2024.7.01.0001), conforme dispõe o art. 428 do CPPM, pugnando pela condenação do
acusado, por ter incidido nas práticas dos crimes previstos nos artigos 195 e 203 do Código
Penal Militar, em concurso material.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União alegou a atipicidade das condutas
(abandonar o posto e dormir durante o serviço de sentinela), visto que ausente o elemento
subjetivo do tipo penal, qual seja, a conduta dolosa do agente, bem como mencionou a
aplicação do princípio da insignificância. Assim, requereu a absolvição com base no art. 439,
alínea “b”, do CPPM (evento 89 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
Subsidiariamente, requereu: o reconhecimento das atenuantes genéricas da
menoridade (art. 72, inciso I, do CPM) e da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea
“d”, do CPM); a aplicação do princípio da intervenção mínima; a aplicação da pena no
mínimo legal e dos benefícios do art. 77 c/c o art. 44, § 2º, ambos do CP; e a aplicação do
ANPP, mediante oferecimento do MPM.
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 10/10/2024 (evento 93 da APM nº
7000297-25.2024.7.01.0001), o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/EB),
por unanimidade de votos, julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia e
condenou LORAN CAMPOS DA SILVA nas sanções dos artigos 195 e 203, em concurso
material, na forma do Artigo 79, todos do CPM, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de
detenção e concedendo o direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo período de prova de 2 (dois) anos, com as condições impostas na
sentença, observado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da reprimenda.
A sentença foi publicada no dia 30/10/2024 (evento 95 da APM nº 7000297-
25.2024.7.01.0001).
As partes foram intimadas em 4/11/2024 (eventos 101 e 102 da APM nº
7000297-25.2024.7.01.0001). Na mesma data, a defesa interpôs recurso de apelação (evento
101 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
Houve a certificação do trânsito em julgado para o Ministério Público Militar
(evento 106 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
Em suas razões (evento 116 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001), a DPU
pleiteia a devolução plena a este Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida
em primeiro grau de jurisdição.
Aduz, ainda, a ausência de dolo para configuração dos crimes de abandono de
posto e de dormir em serviço, requerendo a absolvição do apelante com fulcro no art. 439,
alínea “b”, do CPPM.
Quanto ao crime de dormir em serviço, acrescenta que “o denunciado
simplesmente foi ‘vencido’ pelo cansaço devido ao serviço militar desgastante, conforme
confessado em seu depoimento em audiência e a falta de sono adequado”.
Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, a reconsideração do ANPP para que o MPM seja intimado a propor o
mencionado acordo, e a desclassificação da conduta do apelante para infração disciplinar.
O Parquet Militar, em contrarrazões (evento 119 da APM nº 7000297-
25.2024.7.01.0001), requereu o desprovimento do Recurso, com a manutenção da sentença
condenatória.
A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação ao apelante
(evento 4 da Apelação Criminal nº 7000297-25.2024.7.01.0001).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. Maria
Ester Henriques Tavares, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Apelo (evento 8 da Apelação Criminal nº 7000297-
25.2024.7.01.0001).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Consta nos autos que o apelante LORAN CAMPOS DA SILVA, então
Soldado do Exército Brasileiro, no dia 14/9/2023, por volta das 21h50min, abandonou sem
autorização o posto de sentinela (P3) na Guarda do Batalhão Central de Manutenção e
Suprimento, antes do término do seu turno (20h às 22h). Em seguida, foi encontrado próximo
às tubulações, nos fundos do Pelotão de Obras da mesma unidade, tendo admitido que
adormeceu ali durante o serviço.
Assim, a Defensoria Pública da União insurge-se contra a condenação imposta
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército que, por unanimidade, acolheu
integralmente a denúncia e condenou LORAN CAMPOS DA SILVA à pena de 3 meses de
detenção pela prática do delito de abandono de posto, capitulado no art. 195 do CPM, e de 3
meses de detenção pelo crime de dormir em serviço, previsto no artigo 203 do CPM, com
aplicação do artigo 79 do mesmo diploma legal.
Desse modo, passemos à análise das teses defensivas.

DA PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E DE
DIREITO
Em suas razões recursais, a DPU requer “a devolução plena a esse Eg. Tribunal
de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição” (Grifo no original).
Sem razão a defesa, pois, conforme afirmado por esta Corte, em diversas
oportunidades, a apelação não impõe ao órgão ad quem a revisão de todo o processo-crime,
conforme ilustra o julgado, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ARTIGO 187 DO CPM.
DESERÇÃO. PRELIMINAR. DEFESA. DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE FATO E
DE DIREITO. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AFERIÇÃO. MOMENTO DO INÍCIO DA AÇÃO
PENAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Em respeito ao princípio tantum
devolutum quantum appellatum, o efeito devolutivo da apelação alcança, tão somente, a
matéria impugnada por meio do respectivo recurso, excetuando-se, por óbvio, as questões de
ordem pública, as quais, como se sabe, podem ser arguidas até de ofício, o que não é a
situação dos autos. II - Preliminar defensiva rejeitada, por decisão unânime. [...] (STM.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7001032-92.2023.7.01.0001. Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/10/2024, Data de Publicação:
07/11/2024). (Grifo nosso).
Nesse ínterim, o órgão julgador, em regra, fica adstrito às matérias
expressamente impugnadas no apelo, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum
appellatum, o que afasta o pleito defensivo.
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida pela defesa.
Superada a preliminar aventada pela defesa, passo à análise do mérito.

MÉRITO
DA AUSÊNCIA DE DOLO NOS DELITOS DE ABANDONAR POSTO E DORMIR
EM SERVIÇO
Quanto ao mérito, não merece prosperar a tese de ausência de dolo, visto que o
agir do acusado demonstra claramente que este, de maneira livre e consciente, abandonou seu
posto de serviço e, na sequência, dormiu encostado nas tubulações do Pelotão de Obras da
OM, apesar de estar em situação de serviço.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, no art. 195, sobre o crime de
abandono de posto, nos seguintes termos: “Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar
de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.”
O autor Jorge Cesar de Assis, ao comentar o delito em apreço, nos ensina: “De
se ressaltar que o abandono de posto é delito instantâneo, consumando-se no exato momento
em que o militar se afasta do local onde deveria permanecer. A tentativa não é possível.”
(Comentários ao Código Penal Militar: Comentários, Doutrina, Jurisprudência dos Tribunais
Militares e Tribunais Superiores e Jurisprudência em Tempo de Guerra. 12ª Edição. Curitiba:
Juruá, 2024, p. 524).
Assim, o apelante, devidamente escalado como sentinela do Batalhão Central de
Manutenção e Suprimento, conforme demonstra a escala do dia 14/9/2023 (evento 29,
ANEXO2, fls. 2/3, do APF nº 7000918-56.2023.7.01.0001), ao se afastar, injustificadamente
e sem ordem superior, do posto P3, que era de sua responsabilidade, praticou a conduta
descrita no art. 195 do CPM.
Por sua vez, quanto ao crime de dormir em serviço, o CPM descreve: “Dormir o
militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente,
ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda
ou em qualquer serviço de natureza semelhante: Pena - detenção, de três meses a um ano.”
Ao tratar do tipo penal descrito no art. 203 do CPM, esta Corte já se manifestou
no seguinte sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. NÃO
INTENÇÃO
DE
PRATICAR
O
CRIME.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CRIME
DE
MERA
CONDUTA.
DOLO
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. DECISÃO POR MAIORIA. Cabe destacar que o
delito de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM, trata-se do que a doutrina
denomina de crime de mera conduta ou de perigo abstrato. Dessa forma, nesse tipo penal
não há necessidade que ocorra o perigo real ou o dano efetivo a um bem jurídico tutelado
para que o crime seja consumado. No caso em colação, o próprio acusado confessou que
dormiu em serviço durante o período em que estava guarnecendo a Unidade Militar, na
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição de sentinela. Além do mais, testemunhas declararam que, durante a troca de posto,
encontraram o réu dormindo em uma cadeira na parte de cima da guarita, com seu fuzil
encostado na parede. Certo é que o simples fato de o militar dormir em serviço, por si só, já
configura o aludido crime. Pior ainda, no caso dos autos, em que o réu estava guarnecendo a
OM e, simplesmente, resolveu abandonar a guarita, largando o armamento logo em seguida,
vindo, por fim, a adormecer, deixando, extremamente, vulnerável, com essa conduta, não só a
integridade física dele, como também a segurança da Unidade que estava escalado para
proteger. Portanto, o réu, ao escolher descansar durante o quarto de hora, encostando seu
fuzil na parede, agiu de maneira direcionada para praticar o crime, ou, no mínimo, assumiu o
risco de produzir – como de fato produziu – o resultado delitivo. A autoria e a materialidade
do crime estão plenamente comprovadas pelas provas dos autos. Apelo defensivo não provido.
Decisão por maioria. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000549-92.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 16/11/2023, Data de Publicação:
20/12/2023). (Grifo nosso).
Desse modo, o dolo do apelante resta devidamente comprovado, pois saiu do
serviço de sentinela da guarda do quartel 15 minutos antes da rendição e dormiu em pé,
próximo à tubulação situada à retaguarda do Pelotão de Obras da OM, em horário de
expediente, como se extrai do interrogatório do acusado e da oitiva das testemunhas Cb João
Victor Alves Gouveia e Sd Ev Jordan Caian dos Santos Gomes.
Isso porque, no Auto de Prisão em Flagrante, o apelante afirmou que estava em
pé dormindo próximo às tubulações na retaguarda do pelotão de obras e que é a primeira vez
que dorme durante o quarto de hora (evento 1, INIC1, fl. 5, do APF nº 7000918-
56.2023.7.01.0001).
Por sua vez, em juízo (evento 56, VIDEO2, da APM nº 7000297-
25.2024.7.01.0001), o apelante LORAN CAMPOS DA SILVA esclareceu que, no dia 14 de
setembro de 2023, por volta das 21h45, se deslocou da guarita em direção à parte inferior de
seu posto, nas proximidades de tubulações, com o intuito de adiantar a rendição. Afirmou que
permaneceu em pé, encostado nos canos, e, devido ao cansaço, acabou cochilando naquele
local. Acrescentou que estava utilizando uma japona por causa da chuva, que cobria o seu
rosto, o que, segundo ele, teria dificultado que os demais militares o vissem.
Ao ser questionado, o acusado reconheceu expressamente que dormiu naquele
momento, ainda que por breve período. Quando questionado sobre os motivos que o levaram
a deixar o posto antes da chegada da rendição, o acusado explicou que era prática comum no
batalhão adiantar ou retardar a rendição em até quinze minutos. Disse que, ao notar no
relógio que faltavam quinze minutos para o término do horário, decidiu descer para a parte
inferior do posto e aguardar. Reconheceu que, ao encostar nos canos para aguardar, acabou
adormecendo.
No mesmo sentido, a testemunha Cb João Victor Alves Gouveia relatou que
estava de serviço no dia 14 de setembro de 2023, por volta das 21h50, atuando como Cabo da
Guarda no Batalhão Central de Manutenção e Suprimentos. Ao se dirigir ao posto para fazer
a rendição das 22h, não encontrou a sentinela LORAN CAMPOS DA SILVA no local.
Passou a procurá-lo pelas imediações, chamando por ele em voz alta, mas sem sucesso. Foi
até a companhia ao lado (CCAP) e questionou o plantão, que afirmou não saber onde a
sentinela se encontrava. Continuou as buscas na área gramada e nos arredores.
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a testemunha, pediu ajuda aos militares que estavam entrando de
serviço naquele momento, e um deles, identificado como Jordan, também passou a chamar
pela sentinela. Quando estava prestes a acionar o PDA, o acusado saiu de um local com
encanamentos, situado no quinto grupamento, informando que estava ali. Naquele momento,
o depoente comunicou ao acusado que ele seria preso. Ao conduzi-lo até o corpo da guarda,
relatou o ocorrido ao adjunto, que deu seguimento ao procedimento de prisão.
O depoente acrescentou que o local em que o acusado foi encontrado ficava a
cerca de 10 a 12 metros de distância do posto em que deveria estar (P3), em uma área que,
conforme informado, não permitia visada para o terceiro posto em razão da obstrução
causada por uma subunidade (companhia 111). Isso, segundo a testemunha, comprometia a
função de vigilância da sentinela.
Já a testemunha Sd Ev Jordan Caian dos Santos Gomes relatou que no dia
14 de setembro de 2023, também estava de serviço como sentinela no Batalhão Central de
Manutenção e Suprimentos. Informou que foi designado para render a sentinela LORAN,
mas, ao chegar ao local, constatou que ele não se encontrava no posto 3 (P3).
Esclareceu que ele e o Cb João Victor procuraram o acusado por cerca de cinco
minutos, até que, no momento em que o Cabo João ia acionar o PDA, o acusado apareceu na
retaguarda do posto, saindo de trás das tubulações. Após isso, o Cabo João conduziu o
acusado ao corpo da guarda, enquanto o depoente assumiu o P3, dando continuidade ao
serviço.
Informou que o local de onde o acusado surgiu era distante cerca de 13 a 15
metros do posto 3, sem visada para o setor que deveria ser protegido em razão da obstrução
causada pela subunidade 111 do aquartelamento, e que a missão principal do acusado era
manter vigilância no posto durante seu horário de serviço, especialmente sobre o paiol,
considerado ponto sensível.
Ao final, afirmou que não viu o acusado dormindo, mas que este confessou que
estava dormindo no momento em que foi encontrado, embora não tenha informado por
quanto tempo permaneceu fora do posto.
Desse modo, não há que se falar em ausência de dolo, visto que o militar tinha
ciência da necessidade de autorização para se ausentar e da impossibilidade de dormir em
serviço e, mesmo assim, optou por praticar as duas condutas, caracterizando o dolo
necessário para a configuração dos crimes previstos nos arts. 195 e 203, ambos do Código
Penal Militar.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação da atenuante genérica da
confissão espontânea, com base no art. 72, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Militar.
Não é possível atender o pleito da defesa por dois motivos. Primeiro, porque
não há que se falar em aplicação da benesse da atenuante da confissão espontânea quando o
acusado é preso em flagrante delito, conforme precedente desta Corte, in verbis:
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Não estão presentes nos autos os requisitos legais exigidos para a incidência da atenuante
da confissão espontânea, considerando que a elucidação do delito não decorreu deste ato, mas
sim do flagrante ocorrido no momento da revista regulamentar. (STM. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000354-73.2024.7.00.0000. Relator: Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Data de Julgamento: 24/10/2024, Data de Publicação: 03/12/2024).
Segundo, porque a pena para cada delito já foi fixada no mínimo legal, que é de
3 (três) meses de detenção, conforme demonstra o trecho da sentença do juízo de primeiro
grau (evento 95 da APM nº 7000297-25.2024.7.01.0001):
[...] Isso posto, resolve o Conselho Permanente de Justiça, à unanimidade de votos, julgar
procedente o pedido formulado pelo Autor da Ação Penal Militar na inicial para condenar
Loran Campos da Silva, como incurso nas sanções dos Artigos 195 e 203, em concurso
material, na forma do Artigo 79, todos do CPM.
Resolve, a mesma totalidade, com mira no estabelecido do Artigo 69 do CPM e ainda na
inexistência nos autos de notícia de maus antecedentes sobre o réu, observando a normalidade
do dolo, fixar a pena-base em 03 meses de detenção, portanto, no seu mínimo legal, para o
crime insculpido no Artigo 195 e também em 03 meses de detenção para o do Artigo 203,
ambos do CPM.
Não se verifica a existência de nenhuma agravante a ser considerada, mas sim a atenuante da
menoridade, prevista no inciso I do Artigo 72, atentando-se para a vedação do Artigo 73, em
relação aos 02 delitos. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea pleiteada pela
Defesa, tendo em vista que a autoria do fato há de ser ignorada ou imputada a outrem, o que
não é o caso, de acordo com o entendimento do STM (Apelação Criminal nº 7000814-
94.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento:
11/06/2024). Assim, e inexistente qualquer causa de aumento ou de diminuição a ser levada
em conta, tornam-se definitivas as penas impostas nos referidos patamares, que somadas,
totalizam 06 meses de detenção. [...] (Grifos no original).
Assim, com base no art. 73 do CPM, a atenuação deve respeitar os limites da
pena cominada ao crime. Para corroborar: “As atenuantes não podem abaixar a pena para
aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal, conforme previsto
no art. 73, parte final, do CPM. Existência de óbices: legal e jurisprudencial. [...]”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000016-02.2024.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 09/05/2024,
Data de Publicação: 17/05/2024). (Grifo nosso).

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
Em seguida, a DPU requer que seja facultada ao MPM “a possibilidade de
propositura do ANPP, em favor de LORAN CAMPOS DA SILVA, nos termos do art. 28-A,
do Código de Processo Penal”.
Com efeito, esta Corte possui o entendimento de que:
[...]A Justiça Militar da União possui regramento próprio, fundado na proteção de bens
jurídicos afetos à hierarquia e à disciplina militares, razão pela qual os institutos
despenalizadores da Justiça Comum, como o ANPP e o sursis processual, previstos no art.
89 da Lei nº 9.099/95, não encontram aplicabilidade na seara castrense. (STM. HABEAS
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORPUS
CRIMINAL
nº
7000772-11.2024.7.00.0000.
Relator:
Ministro
CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 20/03/2025, Data de Publicação:
2/4/2025).
Soma-se a isso o disposto na Enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal
Militar: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Ademais, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000, julgado no dia 19 de novembro de 2024, de Relatoria da
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, o Plenário do STM decidiu que o ANPP
não é aplicável a réus em processos de competência da Justiça Militar da União, cuja ementa
se segue:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSCITADO DE OFÍCIO.
PRELIMINAR INADMISSIBILIDADE. DPU. PREENCHIMENTO REQUISITOS. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. INAPLICABILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). SURSIS PROCESSUAL. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉUS CIVIS E
MILITARES. INCOMPATIBILIDADE. ESPECIALIDADE. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). AUSÊNCIA. OMISSÃO ELOQUENTE. BASE PRINCIPIOLÓGICA.
SEGURANÇA JURÍDICA. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO
STM.
MANUTENÇÃO.
TESE.
FIXAÇÃO.
1ª
E
2ª
INSTÂNCIAS.
ADOÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A finalidade do IRDR é concentrar, por meio de apenas um processo, o julgamento de
determinada questão, unicamente de direito, repetida em vários processos, conforme o art.
976 e posteriores do Código de Processo Civil (CPC). Atendidos os seus requisitos, o IRDR
pode ser instaurado, a pedido das partes ou de ofício. A admissibilidade do IRDR em Acórdão
pretérito, cujo objeto era o exame dos seus requisitos, dispensa reanálise. Preliminar da DPU
rejeitada. Decisão unânime.
2. O ANPP e o sursis processual são institutos de direito processual penal comum. As
vedações à sua aplicabilidade, no âmbito da JMU, têm fortes razões principiológicas e
fundamentos para existirem e assim permanecerem, os quais estão lastreados por indelével
interesse público.
3. A Legislação Castrense, pautada no resguardo dos vetores basilares da Hierarquia e da
Disciplina e na proteção da ultima ratio do Estado, inadmite, em regra, a disposição da
persecução penal. Essa maior rigidez na sua atuação se justifica ao repercutir seus julgados,
sobremaneira, no seio das Forças Armadas, segmento armado do Estado-Nação.
4. Os homens e as mulheres integrantes das Armas são escravos da grandeza de servir, sendo
imprescindível que haja um sistema mais severo, em prol da manutenção da Hierarquia e da
Disciplina.
5. Aos civis, como eventuais agentes de crimes militares definidos em lei, também se aplica o
rito especial da JMU, subsistindo para que assim considerem e observem as Forças Armadas,
as quais lhes garantem paz social, soberania, ordem e progresso. O objetivo da existência da
JMU reside em, pedagogicamente, introjetar nos cidadãos, civis ou militares, o respeito, a
preservação material, imaterial, humana e principiológica das Forças Armadas, educando-os
para a sustentação dos fundamentos constitucionais indicadores da sua regularidade e
permanência.
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O Pacote Anticrime aprovado pelo Poder Legislativo deixou de inserir o ANPP no CPPM.
A proposital omissão foi eloquente e demonstrou a escolha por inviabilizá-lo no Ordenamento
Castrense.
7. O sursis processual, um dos benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, é vedado na Justiça
Militar de forma explícita, conforme se observa na redação do art. 90-A da supracitada
legislação, em plena vigência. A Lei nº 13.491/17 não derrogou, por qualquer ângulo, o art.
90-A da Lei dos Juizados Especiais, o qual, cedendo à necessária especialidade da JMU, foi
literal. Ela apenas trouxe, entre outros, os delitos de menor potencial ofensivo para o universo
dos crimes militares, desde que preenchidos os requisitos do CPM.
8. Assim, a aplicação desses dois institutos processuais civis (ANPP e sursis processual) na
Justiça Militar da União seria, em última análise, inovação indevida, a ponto de subverter,
completamente, a índole do Processo Penal Militar, cuja essência está resguardada pelo art.
3º, a, in fine, do CPPM. Os efeitos seriam deletérios, a ponto de permitir a permanência, nas
Forças Armadas, de militares indignos e não vocacionados a essa nobre missão
constitucional se beneficiados por medidas despenalizadoras desse jaez.
9. A isonomia entre civis e militares na JMU está garantida com a vedação da aplicabilidade
do ANPP e do sursis processual. Isso porque, na Justiça comum, os civis e os militares têm
direito aos referidos institutos, ao passo que na JMU, de forma totalmente justificada, ambos
os universos não alcançam tais benefícios.
10. A tese fixada em IRDR, cuja observação nas 1ª e 2ª Instâncias da JMU torna-se
obrigatória, é: “O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), E O “SURSIS” PROCESSUAL,
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE MILITAR DO
ACUSADO”. Decisão por maioria. (Grifos nossos).
Dessa forma, não há que se falar em avaliação da possibilidade ou não de
propositura do ANPP no caso em análise, em conformidade com a jurisprudência pacificada
desta Corte.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR
Por fim, a defesa requereu a desclassificação do delito para infração disciplinar,
ao argumento de que “No máximo o que se vislumbra para o caso seria a chamada infração
disciplinar de violação do dever de cuidado (dever de vigia) que fere a disciplina estabelecida
pela Organização Militar”.
Inviável a apreciação da conduta pela via disciplinar, tendo em vista que as
ações do apelante se amoldam perfeitamente aos delitos tipificados no Código Penal Militar,
de abandono de posto e de dormir em serviço, conforme entendimento desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE
PERIGO ABSTRATO. CONDUTA TÍPICA. DOLO. NÃO OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO.
INAPLICABILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O crime previsto no art. 195 do CPM classifica-se como delito de
mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado
naturalístico ou de danos concretos em razão do abandono de posto. 2. O militar que deixa,
sem autorização superior, o posto e o serviço para o qual estava escalado, percorre todas as
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

elementares do tipo penal, sendo incabível o reconhecimento da atipicidade material da
conduta, impossibilitando que o caso possa ser tratado no âmbito disciplinar, pois a conduta
encontra tipificação no Código Penal Militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000040-30.2024.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 05/12/2024, Data de Publicação:
24/12/2024). (Grifos nossos).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 203 DO CPM.
DORMIR EM SERVIÇO, PORTANDO ARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. DEVOLUÇÃO PLENA DE TODA A MATÉRIA.
INVIABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
FATO
ATÍPICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE.
INFRAÇÃO
E
DOLO
CARACTERIZADOS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITO FORMAL. CRIME DE MERA CONDUTA.
PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. O Réu foi denunciado e processado pelo delito insculpido no art. 203
do CPM, por ter sido encontrado dormindo no interior da guarita, sem o capacete e sem o
fuzil, em seu quarto de hora, quando exercia a função de sentinela, tendo sido, ao final,
condenado em sede de primeiro grau. O efeito devolutivo da apelação não permite o exame de
questões processuais que não foram oportunamente arguidas, em razão da preclusão
processual. A amplitude do efeito devolutivo está vinculada ao mérito do recurso, conforme o
art. 81, § 3º, do RISTM. O fato em análise configura crime formal, de mera conduta e de
perigo abstrato, sendo dispensável a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para que se
configure a prática delitiva. A autoria, a materialidade e, sobretudo, a tipicidade foram
devidamente comprovadas nos autos, não havendo controvérsia quanto às elementares do
crime pelo qual o Acusado foi condenado, cuja tipificação encontra-se capitulada no art. 203
do CPM, posto que, no mínimo, assumiu o risco de produzir, como de fato produziu, o
resultado delitivo. A atitude do militar de se sentar, fechar os olhos e cochilar revela
despreocupação, desinteresse e falta de compromisso com o serviço de vigilância para o qual
estava escalado, expondo as instalações e a segurança da Unidade. Não deve prosperar a
desclassificação da conduta para infração administrativa disciplinar, com base no Princípio
da Intervenção Mínima, pois o tipo penal descrito no art. 203 do CPM visa tutelar o dever
militar e a regularidade das instituições castrenses. Apelação defensiva não provida. Decisão
por unanimidade. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000300-10.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 28/11/2024, Data de Publicação:
19/12/2024). (Grifos nossos).
Assim, a sentença não merece reforma, por se encontrar em perfeita harmonia
com o contexto fático-probatório trazido aos autos, estando devidamente demonstrados o
dolo, a tipicidade e a culpabilidade do agente, com imposição da reprimenda em
conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo da defesa, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373312v11 e do código CRC e41bc856.
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 03/08/2025, às 11:31:52
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373312 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000297-25.2024.7.01.0001/RJ
APELANTE: LORAN CAMPOS DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento do presente Apelo, divergi do entendimento adotado pela
maioria dos membros desta Corte e votei no sentido de dar provimento parcial à irresignação
defensiva, para absolver o Acusado da imputação de dormir em serviço, reformando a
Sentença neste ponto, e mantendo inalterada a condenação pelo delito de abandono de posto,
consoante as razões que passo a expor.
1. Considerações iniciais
A Defensoria Pública da União (DPU) manejou recurso de Apelação, em favor
de LORAN CAMPOS DA SILVA, almejando a reforma da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex), que o condenou pela prática das condutas
ínsitas nos art. 195 e 203, ambos do Código Penal Militar (CPM) – abandono de posto e
dormir em serviço – em concurso material, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com o
benefício da suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, mediante as condições
impostas na Sentença, o regime aberto para o eventual cumprimento da reprimenda e o
direito de recorrer em liberdade.
O pleito principal da Defesa consiste na reforma da Sentença "para absolver o
acusado, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM".
A insurgência foi apreciada na Sessão de Julgamento de 9 a 12 de junho do
corrente ano, quando o Tribunal pleno, por unanimidade, conheceu do recurso e rejeitou a
preliminar defensiva, de devolução plena da matéria de fato e de direito. Passando ao mérito,
o eminente Ministro Relator CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, acompanhado
pela maioria, decidiu negar provimento ao Apelo da Defesa, para manter inalterada a
Sentença recorrida, permanecendo intacta a condenação do Réu pelos crimes de abandono de
posto e dormir em serviço, (art. 195 e 203), em concurso material, na forma do art. 79, todos
do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção.
Todavia, rogando vênias ao entendimento majoritário, entendo assistir parcial
razão à defesa, no tocante à infração penal de dormir em serviço, considerando as
circunstâncias da situação de fato motivadora da condenação.
2. Da condenação por abandono de posto
De início, a respeito do delito de abandono de posto, tipificado no art. 195 do
CPM, a autoria e a materialidade encontram-se cabalmente demonstradas, assim como o dolo
do Acusado, de maneira que a conformação delitiva é inquestionável.
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373135 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, encontra-se devidamente comprovado que o Réu foi escalado
para o serviço de sentinela no Batalhão Central de Manutenção e Suprimento, conforme
escala do dia 14/9/2023 (evento 29, ANEXO2, fls. 2/3 do APF nº 7000918-
56.2023.7.01.0001). Na madrugada, durante o quarto de hora que lhe foi incumbido, afastou-
se do local onde deveria permanecer e foi encontrado, pelo rodante, dormindo junto às
tubulações do Pelotão de Obras da Organização Militar.
A doutrina especializada corrobora o enquadramento jurídico do
comportamento em testilha. Nas palavras de Jorge Cesar de Assis: “De se ressaltar que o
abandono de posto é delito instantâneo, consumando-se no exato momento em que o militar
se afasta do local onde deveria permanecer. A tentativa não é possível” (Comentários ao
Código Penal Militar: Comentários, Doutrina, Jurisprudência dos Tribunais Militares e
Tribunais Superiores e Jurisprudência em Tempo de Guerra, 12ª ed., Curitiba: Juruá, 2024).
Não consta dos autos a indicação de qualquer causa excludente de ilicitude ou
de culpabilidade, sendo certa a conclusão de que a ação foi praticada de modo livre e
consciente, indicando a presença do dolo do Acusado, ao afastar-se do posto de serviço que
lhe foi regularmente designado e permitir-se adormecer, em plena situação de serviço.
Nesses termos, ao abandonar, sem qualquer justificativa plausível ou
autorização superior, o posto P3, que estava sob sua responsabilidade, o Réu procedeu de
maneira típica e antijurídica, subsumível ao tipo penal insculpido no art. 195 do CPM.
Portanto, à vista da comprovação da autoria e da materialidade e não havendo,
nos autos, elementos aptos a afastar a tipicidade penal da conduta de abandono de posto
imputada ao Acusado, não há outra solução jurídica a não ser a manutenção da Sentença
condenatória hostilizada, nos termos proferidos pelo ilustre Ministro Relator.
3. Do crime militar de dormir em serviço
A infração penal de dormir em serviço encontra-se disposta na Lei Penal
Castrense, sob os seguintes contornos típicos:
Dormir em serviço
Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em
situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às
máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
A partir da descrição legal, tem-se que a ação de dormir em serviço consiste em
crime propriamente militar, cuja tutela jurídica tem por escopo a proteção do serviço e dever
militares, protegendo de forma direta a segurança das Organizações Militares, sendo,
igualmente, delito de mera conduta.
Em relação às características do tipo penal em questão, Cícero Robson Coimbra
preleciona:
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373135 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Objetividade jurídica: o tipo penal em estudo tutela o serviço militar, ameaçado e em alguns
casos efetivamente lesado em face da desatenção do militar que descuida de sua missão para
dormir, e o dever militar, já que, cônscio da importância de sua atividade, o militar deve ter
em mente o ânimo forte de cumprimento de sua missão.” (In Coimbra Neves, Cícero Robson,
Streifinger, Marcello Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - 6º Edição, revista,
ampliada e atualizada. São Paulo, Editora: JusPodivm, 2022. Pág. 1202).
Acerca do momento consumativo, o mesmo doutrinador ressalta que “o delito
se consuma quando o autor adormece, ou seja, perde a consciência daquilo que se passa à
sua volta, desliga-se da realidade que o cerca, independentemente do tempo de duração” (In
Ibidem. Pag. 1205).
Conforme se observa o conceito incriminador em apreço não oferece maiores
dificuldades para compreensão, sendo facilmente aferível, desde que seja observada a
característica essencial de que, no ato de adormecer, o militar deve, necessariamente,
estar em situação de serviço.
Na hipótese dos autos, o Réu ausentou-se do local onde deveria permanecer,
enquanto de serviço, incorrendo no delito de abandono de posto, consoante aduzido.
Via de consequência, como não se encontrava no local designado para o
serviço, logicamente, verifica-se a ausência da característica elementar do crime descrito no
art. 203 do CPM.
Entrementes, não obstante vislumbrar-se a comprovação da autoria e
materialidade delitivas, a tipificação penal esbarra na impossibilidade de se ajustar a situação
concreta em exame às balizas do tipo penal invocado.
Nessa perspectiva, mesmo diante da gravidade do comportamento do Acusado,
de adormecer durante o período de tempo em que deveria estar alerta, e da ilicitude da
conduta, por atingir a objetividade jurídica do tipo penal de dormir em serviço, traduzindo-se
em clara violação do dever e da disciplina militares, além de consistir na vulneração da
segurança da Unidade Militar, não se afigura possível amoldar o seu proceder à norma penal
incriminadora, prevista no art. 203 do CPM.
Na esteira desse raciocínio, em situações com características muito
semelhantes, já se pronunciou este Sodalício, inclusive em Apelação de minha relatoria:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO QUE REJEITA PARCIALMENTE
DENÚNCIA BASEADA NO ARTIGO 203 DO CPM. POST FACTUM IMPUNÍVEL.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Militar que abandona o posto para
dormir em outro local comete o crime de abandono de posto, sendo a conduta de dormir em
serviço mero exaurimento ou proveito do crime antecedente já consumado. Recurso não
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0000018-11.2013.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 20/02/2014, Data de Publicação: 12/03/2014) (grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MPM. ABANDONO DE POSTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DORMIR EM
SERVIÇO. FATO ATÍPICO. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR ESTAR "DE SERVIÇO".
ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR OS
RÉUS PELO CRIME DE ABANDONO DE POSTO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE EX OFFICIO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373135 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parquet das Armas pretende a reforma da Sentença absolutória proferida em prol dos
Acusados, quanto à prática do delito de abandono de posto, capitulado no art. 195 do Código
Penal Militar (CPM), e do crime de dormir em serviço, previsto no art. 203 do CPM. 2. O
abandono de posto é crime propriamente militar, que tutela o dever e o serviço militares, e sua
consumação ocorre de modo imediato, após a conduta de abandono, sem ordem superior,
consistindo em delito de perigo abstrato, que não exige a ocorrência de efetiva lesão ao bem
jurídico protegido pela norma. 3. A autoria e a materialidade do tipo penal do art. 195 do
CPM encontram-se comprovadas, pois ambos os Acusados, devidamente escalados como
integrantes da equipe de guarda ao Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA/SP),
afastaram-se, injustificadamente e sem ordem superior, do posto a eles designado, durante o
expediente matutino do serviço. O dolo, a seu turno, ressai dos traços objetivos do proceder
dos Réus, que ausentaram-se de seus postos, tendo sido surpreendidos pelo Oficial de Dia em
local não autorizado. 4. Para a configuração do delito de dormir em serviço exige-se a
condicionante de, no ato de adormecer, o militar estar, necessariamente, em situação de
serviço. O afastamento do local onde os Apelados deveriam permanecer impede que a
conduta por eles praticada enquadre-se nas elementares da norma penal incriminadora do
art. 203 do CPM, de forma que o ato de dormir deve ser considerado fato atípico, pela
ausência da elementar “quando em serviço”. 5. In casu, mostra-se impossivel a aplicação do
instituto do erro de fato, nos termos do art. 36 do CPM, pois não há nos autos elementos
indicadores que os Acusados agiram com erro escusável, por entenderem afigurar-se legítima
a sua atitude, o que isentá-los-ia de pena, notadamente porque o conteúdo probatório não
permite constatar a existência do vício da falsa percepção da realidade, ou seja, os Réus não
agiram em erro. (...) 8. Recurso Ministerial parcialmente provido, para condenar os Apelados
como incursos no art. 195 do CPM, reconhecendo-se a extinção da punibilidade de ambos,
com supedâneo no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, tudo do CPM.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000024-
76.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 20/06/2024, Data de Publicação: 09/08/2024) (grifos nossos)
Destarte, no cenário dos fatos, é forçoso concluir que a imputação de dormir em
serviço deve ser considerada fato atípico, pela ausência da elementar “quando em serviço”.
4. Conclusão
À vista dessas considerações, acompanhei, em parte, o entendimento da Turma
julgadora, anuindo com a manutenção da condenação primeva pelo delito de abandono de
posto, tipificada no art. 195 do CPM. Por outro lado, discordei, juntamente com a Ministra
Safira Maria de Figueredo, da imposição de sanção penal pela prática do crime de dormir em
serviço, em razão da ausência de característica fundamental para a perfeita subsunção da
situação de fato ao tipo penal.
Isso posto, votei no sentido de dar provimento parcial ao Apelo defensivo, para
reformar a condenação pelo delito insculpido no art. 203 do CPM, absolvendo LORAN
CAMPOS DA SILVA da conduta de dormir em serviço, com fulcro no art. 439, "b", do
CPPM, devendo permanecer intacta a Sentença a quo no tocante ao crime de abandono de
posto, nos termos ao art. 195 do CPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373135v10 e do código CRC f67af265.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 29/06/2025, às 14:57:29
7000297-25.2024.7.01.0001
40001373135 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR